Tribunal: TJBA
Processo: 0553071-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553071-80.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: THOMAS MAGNUS INCORPORACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO ISOLADA. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. O recurso integrativo não se presta à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e decididas de forma contrária ao interesse do embargante, sendo imprescindível a comprovação dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A alegada omissão e erro de fato sobre a inovação recursal não se configuram, na medida em que a matéria do valor consolidado, embora suscitada, não restou devidamente comprovada nos autos com o apensamento ou a conexão exigida pelo § 2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo a mera juntada de um relatório informativo de débito insuficiente para infirmar o juízo de extinção, caracterizando a argumentação recursal como insuficientemente deduzida para os fins pretendidos. Não se verifica a omissão quanto à prevalência da legislação estadual, pois o Acórdão fundamentou o desprovimento do Agravo Interno na aplicação imediata e cogente do Tema 1.184/STF, interpretando a Resolução CNJ nº 547/2024 como o instrumento que operacionaliza os critérios processuais de interesse de agir em consonância com o princípio da eficiência administrativa (art. 37 da Constituição Federal) e economicidade (art. 70 da Constituição Federal), reconhecendo que a extinção por ausência de interesse de agir é medida jurisdicional que se impõe diante da paralisação processual e da ineficácia da execução em curso, independentemente da legislação do ente federado sobre o ajuizamento. A violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) foi afastada pelo Tribunal por entender que a extinção se deu em matéria de ordem pública, com base em tese vinculante, e que a interpretação do referido dispositivo deve ocorrer sob a ótica do contraditório útil e da eficiência processual, em conformidade com o artigo 8º do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, omissão, mas sim manifesta discordância do embargante com a tese jurídica adotada. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0553071-80.2016.8.05.0001.2, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargado, THOMAS MAGNUS INCORPORACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os Aclaratórios, mantendo-se íntegro o julgado embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA